Tribunal: TJES
Processo: 5000864-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Acessão
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000864-85.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A;

AGDAS):

NAYARA QUEIROZ MENDES ;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIDO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Não há que se falar em perda do objeto, quando há outras questões a serem debatidas nos autos, tendo, inclusive, a parte Agravada suscitado que é devido devolução de parte das prestações adimplidas.

II.
A análise deste recurso somente se limitou a verificação dos requisitos para a concessão da tutela, não se prestou a exaurir o mérito da demanda.

III.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do presente recurso, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
,

de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000864-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: NAYARA QUEIROZ MENDES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000864-85.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A;

AGDAS):

NAYARA QUEIROZ MENDES ;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
, objetivando modificar a decisão agravada (Id. 2104215) que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais
,
deferiu a medida liminar postulada pela Agravada, determinando a suspensão dos registros junto aos órgãos de proteção ao crédito, emitidos pelas requeridas contra a requerente.

Em suas razões recursais (Id. 2104058), a Agravante, inicialmente, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a manutenção do nome da parte Agravada nos registros junto aos órgãos de proteção de crédito e, que houve perda do objeto ante a consolidação da posse do imóvel pelo Banco.

Analisando os autos, observa-se que a parte ora Agravada ajuizou ação de rescisão contratual visando rescindir o contrato de promessa de compra e venda celebrado, em razão de suposto atraso na entrega do imóvel, requerendo, ainda, a restituição dos valores pagos e valores gastos com aluguel, além da exclusão, em caráter liminar, do seu nome do cadastro de inadimplentes, o que fora deferido pelo Magistrado
a quo,
sendo contra esta decisão interposto o presente recurso.

Sustentou que na consolidação da propriedade pelo Banco, a negativação da parte Agravada apenas se deu em razão de sua inadimplência, exercendo a MRV apenas o seu direito como credora.

Destarte, observa-se que os fundamentos utilizados como ensejadores do risco de dano grave ou de difícil reparação em favor da Recorrente não guardam relação com os fatos discutidos na presente demanda, porquanto foram escorados nas seguintes alegações:
“a decisão do ilustre Juiz a quo determina o pagamento de alto valor pela MRV”; “podem ser a qualquer tempo bloqueados de suas contas, ante o andamento do cumprimento de sentença”.

Ademais
,
tampouco se relacionam com a decisão agravada, que apenas deferiu a tutela de urgência em favor da Agravada para determinar a suspensão dos registros junto aos órgãos de proteção ao crédito, emitidos em desfavor da mesma.

Nesse contexto, não demonstrado o efetivo risco ao qual estaria submetida a parte Agravante, tem-se por manter a decisão proferida pelo magistrado
a quo.

Ainda que assim não fosse, revela-se possível que diante da demanda objetivando a rescisão contratual e a apuração de eventuais valores a serem restituídos, seja obstada temporariamente a inscrição do devedor em cadastro de inadimplente, até a resolução da lide, objetivando-se, desta forma, evitar eventuais prejuízos ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. Rescisão contratual. Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito
. A existência de pacto de alienação fiduciária não é, em princípio, impeditivo à concessão da tutela de urgência nos moldes pleiteados.
Abstenção de inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, a fim de evitar risco de grave ou difícil reparação ao agravante. Possibilidade. Artigo 300 do Código de Processo Civil
. Não é possível, contudo, impedir a agravante de cobrar as parcelas acordadas contratualmente, tendo em vista que ordem nesse sentido impediria o livre acesso ao Judiciário, contrariando o inciso XXXV do artigo 5º, da Constituição Federal. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2231380-57.2022.8.26.0000; Ac. 16235811; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J.B. Paula Lima; Julg. 16/11/2022; DJESP 18/11/2022; Pág. 2300)

RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Indeferido o pedido de suspensão da cobrança das parcelas mensais decorrentes dos contratos e de abstenção de inclusão do nome do agravante no cadastro de inadimplentes. Probabilidade do direito do recorrente de rescindir os contratos, a teor da Súmula nº 1, deste E. Tribunal.
Não é razoável que o devedor seja compelido ao pagamento das quantias que pretende reaver ao final da demanda. Determinação para suspender a cobrança das parcelas e demais despesas previstas nos contratos e para que a ré se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou para excluir, caso já tenha sido inserido
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2261849-86.2022.8.26.0000; Ac. 16230505; São Carlos; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Alcides; Julg. 10/11/2022; DJESP 17/11/2022; Pág. 2026)

Noutro ponto, não há que se falar em perda do objeto, quando há outras questões a serem debatidas nos autos, tendo, inclusive, a parte Agravada suscitado que lhe é devida a devolução de parte das prestações adimplidas.

Nesse sentido:

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE INDEFERIMENTO PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - REJEITADA - QUESTÃO PROCESSUAL INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PRECLUSÃO PRO JUDICATO - TUTELA DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra, no presente caso, por se tratar de demanda que tutela interesse público primário, a presença de interesse jurídico apto a justificar o deferimento de pedido de ingresso de terceiros na qualidade de assistentes.
2. Não há que se falar em perda de objeto quando há pedidos que, em tese, são possíveis de serem acolhidos no atual estado do processo
. 3. Ausentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002171, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

Ademais, é certo que a análise deste recuso, somente se limitou a verificação dos requisitos para a concessão da tutela, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Logo, existindo objeto em que se encontra pendente de julgamento pelo magistrado de origem, não há que se falar em perda do objeto.

Ex positis,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, de modo a manter a determinação de baixa da restrição do nome da Agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000864-85.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A;

AGDAS):

NAYARA QUEIROZ MENDES ;

RELATOR:

DES SUBST MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIDO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Não há que se falar em perda do objeto, quando há outras questões a serem debatidas nos autos, tendo, inclusive, a parte Agravada suscitado que é devido devolução de parte das prestações adimplidas.

II.
A análise deste recurso somente se limitou a verificação dos requisitos para a concessão da tutela, não se prestou a exaurir o mérito da demanda.

III.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do presente recurso, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
,

de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.